Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO NEGATIVO. INEXIGIBILIDADE. NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSUFICIÊNCIA. OUTRAS PROVAS. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi reconhecido a inexistência de relação jurídica entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suficiência de notas fiscais não assinadas para comprovação do negócio jurídico e ônus probatório em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera emissão de nota fiscal não é suficiente para a comprovação do recebimento de mercadorias ou serviços ou do crédito resultante da transação, uma vez se tratar de documento produzido unilateralmente por uma das partes, sendo necessário, para tal, que as notas sejam corroboradas por outros documentos capazes de evidenciar a existência do negócio jurídico.
4. Embora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito caiba, em regra, ao autor, é admitida a sua inversão quando configurada a impossibilidade ou excessiva dificuldade à parte em cumprir o seu encargo, de modo que quem afirma um fato positivo tem de prová-lo com preferência a quem sustenta um fato negativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de Julgamento:
"Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, é ônus do réu a demonstração da existência da relação ou do negócio jurídico entre as partes, uma vez que não se pode impor à parte requerente a prova de fato negativo.
Notas fiscais não assinadas pelo adquirente de mercadoria ou pelo tomador de serviços não é apta a, por si só, comprovar o recebimento dos produtos ou serviços, devendo ser corroboradas por documentação acessória".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86 e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.275/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021; TJDFT, Acórdão 2000612, 0706875-10.2023.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; TJDFT, Acórdão 1921948, 0739964-18.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1071297, 20160110715339APC, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2018, publicado no DJe: 02/02/2018; TJDFT, Acórdão 1042916, 0034415-83.2013.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2017, publicado no DJe: 13/09/2017; TJDFT, Acórdão 1973208, 0704150-75.2023.8.07.0011, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 859419, 20130111021973APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2015, publicado no DJe: 10/04/2015; TJDFT, Acórdão 1945043, 0704521-69.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1271798, 0714464-21.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.